Tribunal: STF
Processo: HC 219475
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUGA DOS ACUSADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.8.2022, por Julianna Aparecida Santos Andrade, em benefício de Isaque Barbosa Pedreira e Thiago do Monte Pedreira, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.8.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 763.752/GO.



O caso



    2. Consta dos autos que os pacientes tiveram a prisão temporária convertida em preventiva no dia 2.3.2018, tendo sido denunciados por tentativa de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menores (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal c/c com o inc. II do art. 14 do Código Penal e § 2º do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990. Segundo a denúncia:



    “No dia 27 de fevereiro de 2017, por volta das 13h20, na Rua 74, Qd. 367, Lote 15, Parque Estrela D'Alva V, Luziânia-GO, THIAGO DO MONTE PEDREIRA e ISAQUE BARBOSA PEDREIRA, agindo com animus necandi, e em concurso e unidade de propósitos com os adolescentes F.M.A (vulgo ‘CHIQUINHOR’) e G.B.0 (vulgo `MONSTRINHO’), tentaram matar SAMUEL GILSON SILVA DE JESUS, que não morreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, THIAGO DO MONTE PEDREIRA e ISAQUE BARBOSA PEDREIRA, em concurso e unidade de propósitos, corromperam os adolescentes F.M.A (vulgo ‘CHIQUINHO’) e G.B.0 (vulgo ‘MONSTRINHO’) a com eles praticarem infração penal: tentativa de homicídio qualificado. 



    Apurou-se que o denunciado ISAQUE BARBOSA PEDREIRA conduzia o veículo RENAULT/CLIO, em que também se encontravam o denunciado THIAGO DO MONTE PEDREIRA e os adolescentes F.M.A (vulgo ‘CHIQUINHO’) e G.B.0 (vulgo ‘MONSTRINHO’), quando se deparou com a vítima SAMUEL saindo da casa de um amigo; ISAQUE BARBOSA PEDREIRA, então, parou o carro, tendo o adolescente G.B.0 descido com arma em punho e em perseguição à vitima SAMUEL. Nesse momento, o denunciado THIAGO DO MONTE PEDREIRA TIAGO, depois de sair do carro, tentou segurar SAMUEL, que conseguiu se desvencilhar e correr. Mas o adolescente G.B.0 efetuou disparos de arma de fogo em SAMUEL, acertando-o; ato contínuo, e aproveitando que a vítima SAMUEL havia caído no chão por cama das lesões produzidas pelos tiros, G.B.0 aproximou-se e apontou o revólver para a cabeça dela; apertou o gatilho, mas as munições tinham acabado, instante em que G.B.0 e THIAGO DO MONTE PEDREIRA começaram a agredir SAMUEL mediante principalmente de coronhadas na cabeça, chutes e pontapés. 



    A vítima SAMUEL somente não morreu porque, além das munições terem acabado, seus agressores acharam que ele estava morta, e, socorrida por terceiras pessoas, foi levada ao hospital, onde recebeu eficaz atendimento; enquanto o denunciado THIAGO DO MONTE PEDREIRA e o adolescente G.B.0 fugiram no carro conduzido pelo ISAQUE BARBOSA PEDREIRA, levando a arma de fogo utilizada, que não foi encontrada e tampouco apreendida. 



    Os denunciados THIAGO DO MONTE PEDREIRA e ISAQUE BARBOSA PEDREIRA agiram por motivo fútil. A vítima SAMUEL era supostamente amiga de um desafeto deles, e por isso tentaram matá-la. Além asso, houve emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, pois SAMUEL foi colhido de surpresa e desprevenido, de maneira que não pode oferecer resistência alguma” (fls. 41-43, doc. 9).



    O primeiro paciente somente foi localizado e custodiado em 19.1.2022, estando ainda foragido o segundo. 



    3. Contra a custódia preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás, tendo a ordem sido denegada em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO ANTECIPADA. ILEGALIDADE. CONTÁGIO VIRAL. TEMA NÃO ABORDADO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESERVAÇÃO DA CAUTELAR PESSOAL. I - O tema do contágio viral, o risco à saúde dos pacientes, precatando a soltura, a observância da Resolução nº 62/20, do CNJ, deve ser avaliado na origem, não podendo a Corte enfrentar matéria que não foi decidida, por constituir hipótese de supressão de instância. II - Não se ressente da legalidade, a decisão da clausura antecipada dos pacientes, por violação do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, invocando a aplicação da Lei Penal, a garantia da ordem pública, a gravidade concreta, a fuga do distrito da culpa, sintonizada com os arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, insuficiente cautelar diversa. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA” (fls. 49-53, doc. 13) .



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 763.752/GO no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 22.8.2022, pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, nos termos seguintes:



    “(...) 



    A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos'arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020).''



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo 
(fls. 488-491): 



    ‘O tema do contágio viral, o risco à saúde dos pacientes, precatando a soltura, a observância da Resolução nº 62/20, do CNJ, deve ser avaliado na origem, não podendo a Corte enfrentar matéria que não foi decidida, por constituir hipótese de supressão de instância. [...] 



    A autoridade impetrada, ao impor a prisão antecipada dos pacientes, destacou a materialidade, os indícios da autoria, a necessidade, por conveniência da instrução processual e a aplicação da Lei Penal, a garantia da ordem pública, os registros criminais, a fuga do distrito da culpa, o paciente Isaque Barbosa Pedreira encontrado após mais de 04 (quatro) anos da expedição do mandado, o paciente Thiago do Monte Pedreira foragido, compatibilizada com os arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal. 



    Não se ressente da legalidade, a decisão da clausura antecipada dos pacientes, por violação do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, invocando a aplicação da Lei Penal, a garantia da ordem pública, a gravidade concreta, a fuga do distrito da culpa, sintonizada com os arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, insuficiente cautelar diversa. [...] 



    A contemporaneidade da prisão antecipada dos pacientes, nada obstante o cumprimento do ato prisional em desfavor do paciente Isaque Barbosa Pedreira vários anos após a sua decretação, pendente a concretização contra o paciente Thiago do Monte Pedreira, foragido, a questão deve ser aferida com o momento da sua necessidade, o que surge na comprovação da fuga, a imprescindibilidade da cautelar de natureza pessoal. 



    Afasta-se a ilegalidade da prisão cautelar dos pacientes, pela ausência de contemporaneidade, quando a medida extrema está compatibilizada com a data do cometimento da infração penal, irrelevante o cumprimento anos após a sua imposição, se não houve a localização para o implemento do mandado, a fuga do distrito da culpa reforça a indispensabilidade da providência extrema’. 



    Por sua vez, o Juízo a quo consignou o que se segue ao indeferir o pedido de relaxamento de prisão (fls. 447-449, destaquei): 



    Ao compulsar os autos, verifico que a materialidade do delito resta comprovada por meio laudo de exame médico pericial – lesão corporal, da vítima Samuel Gilson Silva de Jesus, juntado aos autos às fls. 268/271 do histórico do processo físico. Os depoimentos colhidos em sede de inquérito policial informam que quando a vítima já estava caída no chão, recebeu coronhadas e se fingiu de morta, momento em que os acusados e os menores evadiram-se do local. Ressalta-se, ainda, que existem relatos de que os acusados tinham intenção de matar a vítima, sendo que não foi possível concretizar tal ação em razão de as munições do revólver utilizado no crime terem acabado. [...] 



    Convém destacar, por fim, que a testemunha Ygor reconheceu Thiago como o rapaz que portava a arma de fogo no momento do delito. [...] 



    Analisando o pedido da defesa, os documentos acostados e a manifestação do Parquet, verifico que os argumentos apresentados não revogatório da ordem de segregação cautelar. Nesse sentido, vejo que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado ainda persistem, sobretudo porque inexistem comprovação da ocorrência de fato novo capaz de levar à modificação do decreto prisional. [...] 



    No caso dos autos, observa-se que os requisitos se encontram preenchidos em razão da gravidade do delito, em que os acusados, em tese, em concurso material, tentaram contra a vida da vítima, somente não consumando a prática delitiva por circunstâncias alheias a sua vontade. Importante mencionar Tiago do Monte Pedreira e lsaque Barbosa Pedreira ostentam antecedentes criminais (mov. 16). Thiago está sendo processado pelos crimes de desacato e tráfico de drogas (0155227-21.2018.8.09.0100 – Luziânia e 5571841-48.2021.8.09.0163 – Valparaíso de Goiás). lsaque está sendo processado pelos crimes de homicídio e roubo (0203899-94.2017.8.09.0100 e 0204343-30.2017.8.09.0100), ambos nesta Comarca. Tal histórico traduz um comportamento incompatível com a vida em sociedade e demonstra um certo grau de periculosidade dos acusados, bem como o risco que eles apresentam à ordem pública e à aplicação da lei penal caso seja deferida a liberdade. [...] 



    Dessarte, a decisão que converteu em preventiva a prisão dos acusados (fls. 90/95 do histórico do processo físico), a fez baseando-se no fumus commissi delit, posto que as provas colhidas, além de comprovarem a materialidade, corroboraram os indícios de autoria da conduta delituosa, em tese, praticada pelos acusados. Tais pontos se mantém. 



    Quanto ao periculum libertatis, reitero a decisão citada e evidencio a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal e a necessidade de garantia da ordem pública. Ademais, reforço a periculosidade em concreto, exposta pelos acusados, vez que motivados, supostamente, pela amizade da vitima com um desafeto dos envolvidos no crime, se aproximaram da vítima de forma repentina e inesperada e efetuaram disparos em seu desfavor. 



    Cumpre-me frisar que, não obstante a alegação da defesa, os acusados vieram aos autos somente para apresentarem este pedido de revogação, vez que sequer foram encontrados para apresentarem defesa em suas respostas à acusação. 



    Conquanto a prisão temporária tenha sido deferida há mais de 4 (quatro) anos, até o presente momento somente ISAQUE BARBOSA PEDREIRA foi preso, conforme mov. 14. Todavia, THIAGO DO MONTE PEDREIRA ainda é considerado foragido. 



    Verificada a persistência dos requisitos ensejadores do acautelamento preventivo dos acusados, imperiosa a manutenção da prisão preventiva dos indiciados, posto que sua soltura ou a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostra aconselhável’. 



    Tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).' 



    Observa-se que as ações penais em curso, a gravidade concreta da conduta, a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi (crime motivado supostamente pela amizade da vítima com um desafeto dos pacientes; os pacientes se aproximaram da vítima de forma repentina e efetuaram disparos em seu desfavor), e o fato de um dos pacientes encontrar-se foragido foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas. 



    Conforme a orientação jurisprudencial do STJ, inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg'no HC n. 603.774/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020; e HC n. 602.698/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,'DJe'de 6/10/2020).'' 



    Registre-se também que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo (RHC n. 119.549/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 26/2/2020)”.



    5. Essa a decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante insiste na ausência de fundamentação válida da custódia preventiva, alegando “que a argumentação trazida pela autoridade policial e pelo Ministério Público é altamente genérica, de modo que não foi pormenorizado a necessidade da prisão com o nexo da conduta ou a personalidade dos réus, não bastando apenas a afirmação de que os mesmos são perigosos sem nenhum elemento concreto para embasar tal afirmação, uma vez que se trata de réus primários, apenas com passagens, e sem antecedentes”.



    Contesta a contemporaneidade do decreto prisional, afirmando que “que já se passaram 05 (cinco) anos da data dos fatos e a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal nunca ficaram comprometidas com a liberdade dos Pacientes, tampouco a liberdade destes representou qualquer perigo para a sociedade ou para a suposta vítima”.



    Afirma ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, consignando ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal). 



    6. Estes o requerimento e o pedido:



    “(...) requer se digne Vossa Excelência de conceder medida liminar para que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta aos Pacientes, bem como expedido o alvará de soltura em favor do primeiro paciente, e, após as informações prestadas pela autoridade coatora, requer seja definitivamente concedida a ordem, determinando a liberdade provisória e confirmando-se a liminar. 



    Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer seja concedida medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva imposta aos Pacientes cumulada com as medidas cautelares entabuladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou determinada a prisão domiciliar em razão da pandemia do COVID-19, sendo expedido o alvará de soltura em seu favor, e após as informações prestadas pela autoridade coatora, requer seja definitivamente concedida a ordem, determinando a liberdade provisória e confirmando-se a liminar, como medida de inteira justiça. 



    Requer por fim, que todas as publicações, notificações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Dra. JULIANNA APARECIDA SANTOS ANDRADE, inscrita na OAB/DF sob o nº 36.255, sob pena de nulidade”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 763.752/GO.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E TRÊS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 218.141-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal (...) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).



    9. Não se verifica, na espécie, comprovação de teratologia ou constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    Para manter a segregação cautelar, o Superior Tribunal de Justiça assentou, na decisão impugnada, que “as ações penais em curso, a gravidade concreta da conduta, a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi (crime motivado supostamente pela amizade da vítima com um desafeto dos pacientes; os pacientes se aproximaram da vítima de forma repentina e efetuaram disparos em seu desfavor), e o fato de um dos pacientes encontrar-se foragido foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas”



    10. Não se constata, na espécie, portanto, a alegada carência de fundamentação da custódia preventiva e a suposta ausência dos pressupostos legais para sua decretação. Como demonstrado pelas instâncias antecedentes, o decreto prisional, fundamentado na gravidade concreta das condutas criminosas praticadas (considerado o modus operandi dos acusados), além da necessidade de garantir-se a instrução criminal e a aplicação da lei penal (diante da fuga dos acusados), mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.695-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, de que foi Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 8.4.2011).   




    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decisão pela qual decretada a prisão preventiva dos pacientes e negativa de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Registre-se, quanto à alegada falta de contemporaneidade da custódia cautelar, que a condição de foragido do segundo paciente e a fuga por quase quatro anos do primeiro, evidenciam o risco concreto e atual à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade da prisão provisória. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA AFASTAMENTO COVID-19 INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 25.11.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada (HC n. 189.118, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 9.11.2020).



    Anote-se, ademais, ser pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.03.2019)



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora